Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-09.2017.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006984-09.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (EMBARGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006984-09.2017.8.11.0006

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NA LEI ATUAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – INEXISTENTE A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS PELO AUTOR – CONSTATADA A
OMISSÃO ALEGADA PELA REQUERIDA – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Embargos de declaração da requerida providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0006984-09.2017.8.11.0006

EMBARGANTES:

FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS e ALCIDES PEREIRA DE BARROS.

EMBARGADOS: OS MESMOS.

Processo na origem: 0006984-09.2017.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
e por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0006984-09.2017.8.11.0006, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NA LEI ATUAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA - REC0URSO DESPROVIDO.

De modo a se apurar o prazo prescricional do fundo de direito, cuja negativa de restituição constitui ilegalidade de ato único praticado pelo ente gestor do plano de previdência privada, aplica-se a regra de transição do art. 2.2028 do Código Civil de 2002.

Se na data da entrada em vigor do CC/2002, haviam transcorrido pouco mais de 06 (seis) anos do desligamento do autor, portanto menos de metade do prazo previsto na lei revogada, o prazo prescricional a ser aplicado é o da lei nova, portanto 10 (dez) anos, conforme consta do art. 205 no CC/2002.

Se a ação foi protocolizada após o prazo previsto na lei atual, há que ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de prescrição
".

FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC). Requer o provimento dos declaratórios para, com efeitos infringentes, majorar o valor arbitrado na sentença.

ALCIDES PEREIRA DE BARROS,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto ao tema da prescrição, porque não se trata de prescrição processual, mas de fundo de direito. Aduz que o contrato teve início e fim na lei anterior e, por isso, não se lhe aplica a regra de transição e sim a norma anterior. Sustenta que se trata de direito pessoal, logo a prescrição é vintenária e o seu termo inicial é o da celebração do contrato e não da sua rescisão. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

CONTRARRAZÕES
: (ID 66727979) Alcides – pelo desprovimento, (ID 75167965) FUNCEF, apesar de intimada,
não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006984-09.2017.8.11.0006

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
e por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0006984-09.2017.8.11.0006, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NA LEI ATUAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA - REC0URSO DESPROVIDO.

De modo a se apurar o prazo prescricional do fundo de direito, cuja negativa de restituição constitui ilegalidade de ato único praticado pelo ente gestor do plano de previdência privada, aplica-se a regra de transição do art. 2.2028 do Código Civil de 2002.

Se na data da entrada em vigor do CC/2002, haviam transcorrido pouco mais de 06 (seis) anos do desligamento do autor, portanto menos de metade do prazo previsto na lei revogada, o prazo prescricional a ser aplicado é o da lei nova, portanto 10 (dez) anos, conforme consta do art. 205 no CC/2002.

Se a ação foi protocolizada após o prazo previsto na lei atual, há que ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de prescrição
".

FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC). Requer o provimento dos declaratórios para, com efeitos infringentes, majorar o valor arbitrado na sentença.

ALCIDES PEREIRA DE BARROS,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto ao tema da prescrição, porque não se trata de prescrição processual, mas de fundo de direito. Aduz que o contrato teve início e fim na lei anterior e, por isso, não se lhe aplica a regra de transição e sim a norma anterior. Sustenta que se trata de direito pessoal, logo a prescrição é vintenária e o seu termo inicial é o da celebração do contrato e não da sua rescisão. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão e contradição alegadas pelo autor
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
, ora embargante, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Alega, em síntese, que não se aplica a prescrição conforme posta na sentença ou no acórdão que a manteve e se utiliza dos mesmos argumentos trazidos no apelo para justificar a oposição dos embargos declaratórios.

Observa-se que o tema relativo à prescrição, foi amplamente discutido no acórdão e se chegou à conclusão de que o embargante não tem mais direito à restituição dos valores existentes no fundo previdenciário da CEF, porquanto atingido pela prescrição.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso descrito, observa-se que se trata de prescrição de fundo de direito, porquanto o autor busca reaver o total dos valores vertidos ao fundo previdenciário.

(...)

Neste passo, não se trata de pagamento de complementação de aposentadoria que é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal.

No caso em análise, trata-se do próprio fundo de direito, portanto, outro é o prazo prescricional.

(...)

Desse modo, observa-se que não comporta reforma a sentença, porquanto o fim do vínculo do autor com a CEF se deu em 27.05.1996, e naquela ocasião o prazo era vintenário. O advento do Código Civil de 2002 reduziu o prazo para dez anos, o que enseja a aplicação da regra de transição contida no art. 2.028 do CC/2002.

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Verifica-se que, na data da entrada em vigor do CC/2002, ou seja no dia 11.01.2003, haviam transcorrido pouco mais de 06 (seis) anos do desligamento do autor, de sorte que
o prazo prescricional a ser aplicado é o da lei nova, portanto o disposto no CC/2002 que é de 10 (dez) anos, conforme consta do art. 205
.

Em outras palavras, ausente norma específica, o prazo prescricional é regulado pela regra geral, ou seja, 10 anos, haja vista que não transcorreu mais da metade do prazo anterior até o início de vigência do novo Código Civil.

O referido lapso temporal é computado a partir da entrada em vigor do CC/2002
, de modo que, na data da propositura da ação que ocorreu em 19.05.2016,
já se haviam passado 13 anos
.

Diante deste quadro, somente se pode concluir que
não comporta alteração a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição
e extinguiu o feito, com julgamento do mérito.

Importante destacar ainda que, ao contrário do que afirma o autor, ora apelante,
a redução do prazo prescricional não importa em violação de direito adquirido, porque não há falar-se em direito adquirido a regime jurídico
”. (grifei)

Em que pese o embargante alegar que outros são os prazos prescricionais aplicáveis ao caso, o acórdão deixou claro qual a norma a ser aplicada e como se deu o computo desse prazo.

Do mesmo modo, restou amplamente debatido o tema relativo à prescrição e, como consequência do acolhimento da prejudicial de mérito, restou prejudicado o pleito indenizatório formulado pelo embargante.

Desse modo,
não se verifica a alegada contradição ou omissão, pois foi exatamente a fundamentação trazida no acórdão que embasou a decisão de manter a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição
.

Por outro lado, a requerida
FUNCEF-FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
, ora embargante, alegada que há omissão quanto à necessidade de majorar os honorários advocatícios em grau de recurso.

Há que ser acolhida a alegação da embargante, acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelo autor, ora embargado, contra sentença que julgou extinta a ação de cobrança, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% sobre o valor da causa
.

Observa-se, assim, que o valor arbitrado – qual seja,
10% sobre o valor atualizado da causa
– não ultrapassa o limite de 20% previsto no mesmo diploma legal, razão pela qual comporta a reclamada majoração, independentemente de ter formulado tal pedido em sua resposta ao apelo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ELEVAR A VERBA HONORÁRIA.

1. Não houve, no acórdão embargado, a devida majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o ponto omisso, e majorar a verba honorária. (EDcl no AgInt no AREsp 1448772/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Também nesta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §º11 do CPC/2015)”. (ED 14948/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Assim, a partir do momento em que o recurso interposto pelo embargado tenha sido desprovido, por unanimidade, os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devem ser majorados para 20% (vinte por cento), a fim de remunerar o trabalho adicional exigido do advogado da embargante na fase recursal.

Desse modo,
há que se suprir a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos do autor,
porquanto inexistente a alegada omissão ou contradição, e
dá-se provimento aos declaratórios da requerida para suprir a omissão e assim, com efeitos infringentes, majorar os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021